Tribunal: TJDFT
Processo: 0016254-28.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016254-28.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FERNANDO PAULO PEREIRA DEVEDOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 22627041. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. pac TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto